Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-32.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos.
Retiro esse processo da pauta do dia 20/06/2022 e determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, colacione aos autos o Instrumento de Mandato outorgado ao causídico que subscreve a inicial e o recurso, ASSINADA a ROGO e SUBSCRITA por DUAS TESTEMUNHAS, em analogia ao que dispõe o art. 595 do Código Civil, bem como, o art. 103 e seguintes do CPC.
Saliente-se que a não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em não conhecimento do recurso.
Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e renove a conclusão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito Relator